Tribunal: TCU
Processo: 019.387/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ana Maria Garcia de Figueiredo contra o Acórdão 6.851/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Ana Maria Garcia de Figueiredo contra o Acórdão 6851/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.